Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-45.2023.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-45.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, merecendo reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis
, que nos autos da ação regressiva que lhe move
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.155,77 (hum mil, cento e cinquenta e cinco reais, e setenta e sete centavos), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Irresignada, defende a apelante que a apelada não juntou os documentos necessários para subsidiar a sua pretensão, limitando a apresentar laudos supostamente técnicos, que não possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade. Destaca que efetuou buscas do nome do técnico que elaborou o laudo junto ao órgão de classe, não tendo sido localizado o registro indicado, sendo imprestável para os fins de demonstração do nexo de causalidade.

Discorre, também, que ao caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas. Pontua, por fim, que em caso de mau tempo e descargas elétricas, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser afastado o dever de indenizar, pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 228972677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada Joelma Batista Ramos
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 1.155,77 (mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos),
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada, além das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Irresignada, defende a apelante que a apelada não juntou os documentos necessários para subsidiar a sua pretensão, limitando a apresentar laudos supostamente técnicos, que não possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade. Destaca que efetuou buscas do nome do técnico que elaborou o laudo junto ao órgão de classe, não tendo sido localizado o registro indicado, sendo imprestável para os fins de demonstração do nexo de causalidade.

Discorre, também, que ao caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas. Pontua, por fim, que em caso de mau tempo e descargas elétricas, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser afastado o dever de indenizar, pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

Pois bem. Cumpre esclarecer que os contratos de seguro foram estabelecidos entre a seguradora e os segurados, consumidores final, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete no 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica do laudo colacionados pela seguradora (id. 228972287) a queima dos aparelhos eletrônicos da segurada foi proveniente de descarga atmosférica.

Portanto,
restou demonstrado que os eventos ocorridos, são de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024